Tribunal: TJDFT
Processo: 0705093-50.2022.8.07.0004
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0705093-50.2022.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MAILINE MARA SILVA MAROSO, DAVID REINALDO MAROSO APELADO: DAVID REINALDO MAROSO, MAILINE MARA SILVA MAROSO D E S P A C H O Intimem-se as partes para se manifestar sobre as alegações deduzidas nas contrarrazões nos termos dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil. Brasília, 20 de agosto de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora